Tribunal: TJES
Processo: 5005653-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005653-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: M. R. D. J.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria impugnada (indeferimento de reunião de processos por conexão) não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. A agravante sustenta a necessidade de reunião dos processos 0005245-85.2019.8.08.0047 e 5004104-38.2022.8.08.0047, ambos tramitando na mesma Vara Cível, para evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o indeferimento da reunião de processos por conexão se enquadra como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015; (ii) Estabelecer se, no caso concreto, há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 para permitir o processamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento depende de duas circunstâncias cumulativas: recorribilidade da decisão e adequação da via recursal eleita, sendo essencial que a matéria esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 ou que haja urgência apta a justificar a mitigação do rol.

4. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, mas mitigado em hipóteses excepcionais, nas quais a demora da análise até a apelação torne inútil o julgamento da questão.

5. O pedido de reunião de processos por conexão não está elencado no art. 1.015 do CPC/2015, nem se verifica situação de urgência no caso concreto, uma vez que todas as demandas tramitam na 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, afastando risco de decisões conflitantes.

6. Conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ, a mitigação do rol exige demonstração objetiva de urgência, o que não foi comprovado pela agravante.

7. A colheita de prova emprestada já foi deferida pelo magistrado a quo, afastando alegações de prejuízo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais de urgência decorrentes da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

2. A ausência de risco de decisões conflitantes, quando as ações tramitam na mesma Vara e há possibilidade de compartilhamento de provas, afasta a urgência necessária à mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.015; STJ, Tema nº 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1814355/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5003503-13.2021.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19/05/2022.

TJ-RS, AI nº 5136743-53.2022.8.21.7000, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 19/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

contra decisão monocrática proferida no ID 9968802, a qual negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, na forma do artigo 932, III, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 6269080), a agravante busca o conhecimento do agravo de instrumento interposto para que, no mérito, seja dado-lhe provimento para que seja reconhecida a conexão entre as ações - 0005245- 85.2019.8.08.0047 e 5004104-38.2022.8.08.0047, na medida que as demandas devem ser examinadas e julgadas conjuntamente, sob pena de violar o CPC e prolação de decisões conflitantes.

Contrarrazões apresentadas no ID 10631695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

contra decisão monocrática proferida no ID 9968802, a qual negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, na forma do artigo 932, III, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 6269080), a agravante busca o conhecimento do agravo de instrumento interposto para que, no mérito, seja dado-lhe provimento para que seja reconhecida a conexão entre as ações - 0005245- 85.2019.8.08.0047 e 5004104-38.2022.8.08.0047, na medida que as demandas devem ser examinadas e julgadas conjuntamente, sob pena de violar o CPC e prolação de decisões conflitantes.

Contrarrazões apresentadas no ID 10631695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ex positis, da análise das razões do presente recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada
, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Conforme explicitado na decisão vergastada, o cabimento é requisito intrínseco de admissibilidade recursal e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, mesmo não tendo sido arguida pelas partes, passo a analisá-lo.

Importa mencionar que sua aferição encontra-se diretamente relacionada à análise de duas circunstâncias, quais sejam:
i)
a recorribilidade, que alude à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível e;
ii)
a adequação, que remete à imprescindibilidade da via recursal eleita ser adequada para o reexame da decisão.

Portanto, impõe-se a presença de tais circunstâncias para que o cabimento seja devidamente preenchido, sob pena do não conhecimento do recurso interposto.

Dentre as substanciosas modificações advindas do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a regra alusiva à recorribilidade das decisões interlocutórias, isto é, quanto à viabilidade técnico-jurídica de interposição de Agravo de Instrumento, cujo cabimento encontra-se, atualmente, vinculado às hipóteses insertas no rol do artigo 1.015, do Estatuto Processual em vigor,
in litteris
::

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Em contrapartida, estabeleceu que as decisões não agraváveis não sofrem os efeitos da preclusão e podem ser impugnadas em apelação, ou contrarrazões de apelação, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

Ademais, de acordo com a tese firmada no Tema nº 988 do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, o que claramente não se insere na hipótese em vertente.

In casu
, o presente recurso de Agravo de Instrumento objetiva a reforma de Decisão que indeferiu a reunião, por conexão, dos autos principais (nº 5004105-23.2022.8.08.0047) e com os processos de nº 0005245-85.2019.8.08.0047 e 5004104-38.2022.8.08.0047, sob o argumento de que ambas as demandas citadas também tramitam na 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus e, por isso,
inexiste falar em risco de decisões conflitantes ou necessidade de “reunião” dos processos
.

Ressalto que tal matéria não se encontra relacionada no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para fins de impugnação através desta via recursal, sendo certo que
eventual mitigação desse rol deve ser analisada à luz do caso concreto quando verificada
situação de perigo
, conforme já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DESFAVOR DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RELACIONADA A COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da tese consolidada nos Recursos Especiais 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
.

2. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento.

3. Recuso Especial provido”.

(
STJ
. REsp 1814355/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003503-13.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO AGRAVADO: JORGE RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A tese jurídica firmada na recente decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga uma vez que
não vislumbro urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão ora debatida quando da interposição de eventual apelo
, como já mencionado na decisão unipessoal. II - Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003503-13.2021.8.08.0000, Relator: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUERENDO A CONEXÃO DAS AÇÕES
.
MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC.TEMA 988 DO STJ QUE DISPÕE ACERCA DA MITIGAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CAPAZ DE TORNAR O JULGAMENTO INÚTIL
. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 51367435320228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 19/07/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

Na hipótese, portanto, a Agravante não demonstrou, objetivamente, a situação de perigo relacionada à necessidade de reunião, por conexão, das referidas demandas.

Igualmente, não há que se falar em prejuízo acerca da
eventual alteração da competência para o julgamento do feito, tendo em vista que
todas as ações tramitam na
1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus
, de modo que corroboro com o entendimento de que
inexiste falar em risco de decisões conflitantes ou necessidade de “reunião” dos processos
.

Como bem pontuou o magistrado
a quo: Naturalmente, que eventuais provas, caso seja de acordo entre as partes, poderão ser compartilhadas e a prolação da decisão final (sentença) será pelo mesmo órgão julgador.

E, compulsando os autos principais, pude verificar que foi exatamente isso que aconteceu, tendo o magistrado deferido a colheita de prova emprestada (pericial), conforme solicitado pelas próprias partes, no despacho de ID 43136239.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar